Tribunal: TJPA
Processo: 0800953-87.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800953-87.2021.8.14.0014

APELANTE: GLARYELSON RICHARDSON REGO BARROS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ, GLARYELSON RICHARDSON REGO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Concurso Público. Exame Psicológico. Motivação Deficiente. Nulidade. Gratuidade de Justiça. Suspensão da Exigibilidade de Honorários. Sentença Mantida.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por candidato eliminado na 2ª etapa (avaliação psicológica) do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2020. Sentença julgou procedente o pedido, anulando o ato administrativo que o considerou inapto e determinando a reaplicação da etapa por nova equipe técnica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) saber se é legítima a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica com base em fundamentos genéricos e sem motivação suficiente;

(ii) saber se a gratuidade de justiça, concedida ao autor, implica a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do Instituto IADES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa de eliminação do candidato não apresentou motivação concreta, tampouco individualizada, limitando-se a referências genéricas e reproduções de trechos do edital. Tal conduta viola o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 50, I, da Lei nº 9.784/99) e compromete o exercício do contraditório.

4. O exame psicológico aplicado careceu de fundamentação técnica que demonstrasse, com base em critérios objetivos e científicos, a incompatibilidade do candidato com o perfil exigido para o cargo público.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de motivação em avaliação psicológica conduz à nulidade do ato, sendo cabível a reaplicação do exame em conformidade com critérios objetivos e legais (REsp 1.444.840/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24.04.2015).

6. Quanto à apelação do autor, é de se acolher o pleito de suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista a concessão da justiça gratuita, que não afasta a responsabilidade pelo pagamento, mas o condiciona à demonstração de mudança na capacidade econômica no prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Provido o recurso de Glaryelson Richardson Rego Barros para suspender, por cinco anos, a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor do IADES. Improvido o recurso do Estado do Pará. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A ausência de motivação concreta e individualizada em avaliação psicológica de concurso público configura nulidade do ato administrativo e enseja a reaplicação do exame.

Concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa por cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, podendo ser exigida caso cessada a hipossuficiência do beneficiário no referido período.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 9.784/99, art. 50, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.444.840/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 24.04.2015;

STJ, AgRg no RMS 32.388/SC, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.09.2015 e TJPA, Acórdão nº 185.389, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, DJe 06.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS. DANDO PROVIMENTO AO APELO DE GLARYELSON RICHARDSON REGO BARROS, MAS NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GLARYELSON RICHARDSON REGO BARROS E

ESTADO DO PARÁ respectivamente
, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência nº 0800953-87.2021.8.14.0014, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, que julgou procedente a ação.

Glaryelson Richardson Rego Barros ajuizou ação narrando que se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento sendo aprovado na 1ª Etapa (Prova de Conhecimentos) e, posteriormente, foi convocado e realizou a 2ª Etapa (Avaliação Psicológica). No entanto, foi considerado contraindicado.

Ressaltou que, após participar da entrevista devolutiva, não conheceu os motivos que conduziram à sua inaptidão, alegando que a banca utilizou fundamentos genéricos e subjetivos, inclusive na realização dos testes.

Além disso, destacou que já serviu o Exército Brasileiro, em 2015.

Assim, requereu que fosse julgada procedente a ação para reformar o resultado da 2ª Etapa – Avaliação Psicológica, declarando o autor apto e indicado.

Após seu regular processamento, sobreveio sentença (ID Num. 16116827), nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o réu Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES do polo passivo da presente demanda e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e confirmo os termos da decisão liminar (ID 44166109), julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do certame e, por conseguinte, determino que o réu providencie a realização um novo exame psicotécnico no autor, a ser realizado por outros psicólogos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO O AUTOR em honorários advocatícios, em favor dos advogados do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Deixo de CONDENAR o Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93. Contudo, deverá reembolsar os valores das custas processuais antecipadas pelo autor.

CONDENO o Estado do Pará em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

INTIMEM-SE as partes, o autor na pessoa de seu advogado via DJE e o requerido via expediente no Sistema PJE

Sentença não sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO.

Ultrapassado prazo recursal, não havendo requerimento de início da fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.”

O autor Glaryelson Richardson Rego Barros interpôs recurso de apelação (ID Num. 16116828), sustentando ser beneficiário da justiça gratuita e assim requerendo a suspensão de exigibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor do IADES.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (ID Num. 16116829), sustentando que os critérios estavam estabelecidos no edital normativo e a Banca Examinadora apenas cumpriu a determinação editalícia ao eliminar o candidato, tendo em vista que este não alcançou os critérios estabelecidos na avaliação psicológica. Nesse sentido, se o candidato deixou de atingir esse índice, foi legitimamente eliminado do certame, não se vislumbrando, nesse particular, nenhum ato ilícito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a obrigação do Estado de reaplicar o teste psicológico ao apelado e mantê-lo nas demais etapas do Concurso de Formação de Oficiais da PMPA.

Contrarrazões de Glaryelson Richardson Rego Barros (ID Num. 16116832) e do Estado do Pará (ID Num. 16116833).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Glaryelson Richardson Rego Barros, apenas para determinar a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios por 05 (cinco) anos, ante a gratuidade de justiça concedida em seu favor. Por outro lado, pelo improvimento do recurso formulado pelo Estado do Pará, conforme ID Num. 24083119.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DE GLARYELSON RICHARDSON REGO BARROS:

O autor, Glaryelson Richardson Rego Barros, solicita a suspensão da condenação ao pagamento de honorários em favor do Instituto IADES, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita.

Ao analisar os autos, verifico que, conforme decisão de ID Num. 16116808, a juíza Caroline Slongo Assad concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Diante disso, considero que o pedido merece acolhimento. Embora a concessão da justiça gratuita não isente o beneficiário do pagamento de honorários advocatícios, ela suspende a exigibilidade dessa cobrança enquanto persistir a condição de hipossuficiência econômica.

Sendo assim, deve-se suspender a exigibilidade do pagamento, por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§2° e 3º do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

O parquet entendeu da mesma forma. Vejamos:

“(...) Assim, entendo que assiste razão ao recurso interposto pelo autor, devendo a sentença a quo ser reformada parcialmente, no sentido de determinar a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios por 05 (cinco) anos, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente.”

Nesse sentido:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. (...). CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE. (...) 5. Considerando a inversão do ônus de sucumbência, cabe a Autora o pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15, resta suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita. (...)” (Acórdão nº 194.331, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, publicado em 17-08-18)

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. (...) INSURGÊNCIA QUANTO A PARTE DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR A AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. (...) 7. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 8. A pretensão do Estado do Pará à condenação em honorários no valor de 20% sobre o valor da causa, avaliado em R$ 63.322,06(sessenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e seis centavos) não merece ser acolhida, porque desproporcional às particularidades da demanda. (...) Exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC/2015. 10. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida. 11. À unanimidade.” (Acórdão nº 194.348, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-06, publicado em 2018-08-17)

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará interpôs recurso com o objetivo de reformar a sentença que determinou ao Poder Público a realização de um novo exame psicotécnico no autor, senhor Glaryelson Richardson Rego Barros.

Como é amplamente sabido, o concurso público é um procedimento administrativo destinado a avaliar as aptidões dos candidatos e selecionar os mais qualificados para o exercício de cargos e funções públicas. Cabe ao Estado a responsabilidade de verificar a capacidade intelectual, física e psicológica dos participantes, sendo aprovados aqueles que demonstram atender aos critérios exigidos ao longo do processo seletivo.

O inciso II do artigo 37 da Constituição Federal autoriza o Poder Público a estabelecer requisitos específicos para o ingresso em cargos públicos, desde que tais exigências estejam previamente previstas em lei ou norma equivalente. Essa previsão constitucional tem como finalidade assegurar que a seleção ocorra com base em critérios objetivos e transparentes, promovendo igualdade de condições entre todos os concorrentes.

Confira-se o teor do dispositivo mencionado:

“Art. 37- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Dessa forma, cabe à Administração Pública estabelecer critérios específicos de admissão, conforme as exigências inerentes à função a ser exercida. Por isso, todo concurso público deve ser regulado por meio de um edital, que funciona como a “lei interna” do certame. Sendo assim, é vedado ao Poder Público descumprir as regras nele previstas, sob pena de ferir o princípio da legalidade.

Nesse contexto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, que dispõe: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

No Estado do Pará, a Lei nº 6.626, de fevereiro de 2004, em seu artigo 9º, §§ 7º e 8º, define as características que podem levar à contraindicação de um candidato, bem como os critérios que fundamentam a eliminação no exame psicotécnico.

Por sua vez, o Edital do Certame (nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020) prevê expressamente:

“2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber:

(...)

b) 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do IADES;”

“12 DA 2ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.1 A 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, será composta por psicólogos devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região (CRP-10) e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

(...)

12.4 A presente etapa tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/PM.

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

12.6 A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo, e será composta das seguintes fases:

a) aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas; e

b) entrevista individual.

12.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

12.8 Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o cargo de policial militar na PMPA.

12.9 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado.

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos. 12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.12.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.”

Apesar das disposições mencionadas, observa-se que o exame psicotécnico que resultou na reprovação do autor carece de fundamentação mínima, satisfatória e razoável. Não se identificam critérios objetivos e científicos adotados pela autoridade administrativa que justifiquem, de forma concreta e efetiva, a suposta incompatibilidade entre o candidato, ora recorrido, e as atribuições do cargo almejado. Diante disso, acompanho o entendimento do Juízo a quo, no sentido de que o ato em questão é nulo por vício de forma.

Ademais, ao analisar os documentos constantes nos autos, verifica-se que o candidato teve acesso apenas a um relatório genérico (ID Num. 16116801), que se limita a descrever, de maneira literal, os exames aplicados e a reproduzir trechos do edital, apresentados durante a entrevista devolutiva. Tal conduta evidencia a ausência de motivação adequada do ato administrativo e, como consequência, inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo o direito do autor à transparência quanto aos motivos de sua inaptidão.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no mesmo sentido. Vejamos:

“(...) Pois bem, observo que pelo Relatório Psicológico (Id nº 16116799) não atendeu a todos os requisitos legais, tendo em vista que a eliminação do candidato do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, se deu de forma genérica, ocasião em que não restou especificado quais as características prejudiciais e restritivas foram observadas no perfil do candidato, inexistindo a motivação que implicou na reprovação do autor.

Ademais, é notória a ausência de critérios objetivos, tendo o certame se limitado a adotar premissas de caráter subjetivo, restando configurada a ilegalidade da eliminação do candidato.”

Some-se a isso o fato de que, ao interpor o recurso cabível em busca da motivação que levou à sua inaptidão, o autor recebeu uma resposta genérica e lacônica, desprovida de qualquer fundamentação técnica. Trata-se de uma manifestação que mais se assemelha a uma “resposta padrão”, sem qualquer menção específica ao cargo pretendido no concurso. A conclusão apresentada limitou-se ao seguinte:

“Por fim, a banca revisora analisou novamente os testes e com base na análise de todo o material, o recurso apresentado pelo candidato Glaryelson Richardson Rego Barros foi considerado indeferido.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que é legítima a realização de novo teste psicológico em concursos públicos, com o objetivo de possibilitar a revisão do resultado e assegurar o cumprimento do princípio da motivação dos atos administrativos. Tal entendimento está em consonância com o disposto no artigo 50, inciso I, da Lei nº 9.784/99, que exige uma justificativa clara, objetiva e compreensível para os atos administrativos, especialmente quando resultam em restrição de direitos, como é o caso da eliminação de um candidato.

No presente caso, tal exigência não foi atendida, uma vez que a decisão que considerou o autor inapto carece de fundamentação adequada.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo. 2. Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame. Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame. Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. 3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes.” (REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015).

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA REPROVAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos, tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na Administração). 2. Esse entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência desta Corte, que admite a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. 3. No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica. 4 A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Sobre a possibilidade de realização de novo exame psicológico, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto. 1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. 2.2. Inexistindo no edital do concurso, os critérios previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade. 3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.” (Acórdão nº 185.389, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-02-06).

Dessa forma, diante da ilegalidade verificada, que implica a nulidade do ato impugnado, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
conheço dos recursos. Dou provimento ao apelo interposto por Glaryelson Richardson Rego Barros, para suspender a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista sua condição de beneficiário da justiça gratuita. Por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2025